Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737278-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JACQUELINE LISANE BEZERRA PIRES AGRAVADO: IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, ISIS ALEXANDRA BEZERRA PIRES MARTINS D E C I S Ã O JACQUELINE LISANE BEZERRA PIRES interpõe AGRAVO INTERNO em face do acórdão que negou provimento ao recurso. A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a reforma da decisão agravada “a fim de ser deferida a penhora de mensal 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da Agravada Isis Alexandra, até a quitação integral do débito exequendo, em consonância com a jurisprudência deste egrégia corte e do Superior Tribunal de Justiça”. É o relatório. Decido. Contra acórdão não é admissível a interposição de Agravo Interno e por isso ressai patente o descabimento do recurso, consoante a inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo Interno com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator